Tribunal: STF
Processo: ARE 1550485
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF4, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e na natureza infraconstitucional da controvérsia, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (doc. 118).  



    Aduz a recorrente que houve ofensa direta à Constituição Federal, pois:



    a decisão ora vergastada deixou de perceber que o fundamento principal suscitado no recurso extraordinário diz respeito à inconstitucionalidade formal da citada Lei nº 14.592/2023, por ofensa ao art. 62, § 9º, da Carta Constitucional, fato que claramente dispensa a reanálise de fatos ou de provas, afastando o óbice assentado na Súmula 279/STF (doc. 129, p. 4 — grifos no original).



    Afirma, também, que:



    [o] processo legislativo de conversão da Medida Provisória nº 1.147/2022 afigura-se absolutamente nulo, revelando-se formalmente inconstitucional os artigos 6º e 7º da Lei nº 14.592/2023 (lei de conversão), que veicularam a proibição da apropriação do crédito do PIS/COFINS sobre o ICMS sem que a matéria fosse previamente analisada por comissão mista do Congresso Nacional (doc. 129, p. 12). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo TRF4, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional (Leis n. 10.637/2002, 10.833/2003, 11.033/2004 e 14.592/2023; e Medida Provisória n. 1.159/2023) e do conjunto fático-probatório dos autos, encontrando, assim, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 92).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator